Tribunal: TCU
Processo: 031.415/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16273/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.415/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eliane Ibernon Tenório da Rocha (CPF XXX.493.054-XX); James Alain Silva de Brito (CPF XXX.101.744-XX); Maria dos Santos Reis Rodrigues (CPF XXX.523.483-XX); Marilia Cristiane da Silva (CPF XXX.302.104-XX) e Matias Pinheiro Filho (CPF XXX.508.402-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares -Ebservh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.